Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório, composto por autos de apreensão, perícias criminais, arquivos de mídia e relatos testemunhais colhidos sob o contraditório, que confirmam a dinâmica dos fatos e a reiteração da traficância pelo réu.
4. As circunstâncias da investigação e da prisão indicam a prática do tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
5. A valoração negativa da culpabilidade não pode ser fundamentada na prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal, tendo em vista que se trata de crime de ação múltipla, no qual tais condutas integram um único delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade.
Tese de julgamento:
1. A prática de mais de um verbo nuclear do crime de tráfico de drogas não justifica a exasperação da pena-base, pois se trata de crime de ação múltipla.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 59, 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952427, 0710438-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024, DJe 16/12/2024. TJDFT, Acórdão 1749070, 0747507-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 24/08/2023, PJe 03/09/2023.